Tribunal: TJDFT
Processo: 0742679-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742679-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIO GOMES LACERDA AGRAVADO: ARIEL BATISTA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O executado foi citado na origem (ID origem 130786253), não tendo constituído advogado nos autos e apresentado defesa. Dessa forma, intime-se o agravado por meio da imprensa oficial (DJEN), na forma do art. 346 do CPC. Exaurido o prazo, devidamente certificado, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator